Tribunal: STF
Processo: RE 76533
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-13
Data de publicação: 1974-02-13

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSAÇÕES DE S.P. MANDATARIOS E I.V.C.
1. VIOLA A EMENDA 18/1965, ART. 26, O ACÓRDÃO QUE JULGOU LEGITIMA A
EXIGÊNCIA DE I.V.C. A MANDATARIOS MERCANTIS PELA INCIDENCIA CRIADA
POR DEC. DE JULHO DE 1966, AINDA QUE PREVISTA SOBRE AQUELES AGENTES
EM LEI ANTERIOR AQUELA REFORMA CONSTITUCIONAL, MERCE DA QUAL OS
IMPOSTOS EXISTENTES SÓ PODERIAM SER COBRADOS ATÉ 31.12.66, SEM
OUTRAS EXCEÇÕES SENAO AS COMPATIVEIS COM O SISTEMA DAQUELA EMENDA.
2. O MANDATARIO MERCANTIL NÃO SE CONFUNDE COM O VENDEDOR EM CUJO
NOME AGE, COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS E INSTRUMENTO JURÍDICO, QUE,
ATÉ O FIM DE 1966, ERA SUJEITO AO IMPOSTO MUNICIPAL DE INDUSTRIAS E
PROFISSÕES.